Tribunal: STF
Processo: ADI 5704
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE DE OPOSIÇÃO PELO AMICUS CURIAE. 



    1. O amicus curiae exerce atividade colaborativa e não está, portanto, inserido no rol dos legitimados para apresentar recursos nas ações de controle concentrado.



    2. Não se aplica ao amicus curiae a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.